Tribunal: TJBA
Processo: 8023658-21.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023658-21.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: LUAN HENRIQUE DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL ARAUJO RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CESSÃO DO CONTRATO. BAIXA DE GRAVAME EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. ASTREINTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, reconhecendo a falha da instituição financeira em proceder à baixa do gravame do veículo do autor no prazo legal, concedeu tutela de urgência para que a ré realizasse a baixa em até dez dias, sob pena de multa mensal de R$ 5.000,00, bem como condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00; a financeira, embora tenha anuído à cessão do financiamento comunicada em 05.08.2021, manteve a restrição, acarretando multas e responsabilização solidária do antigo proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a permanência do gravame após a cessão contratual configura falha na prestação do serviço que impõe responsabilidade civil objetiva e dano moral; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais, astreintes e honorários sucumbenciais devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, e o art. 8º da Resolução CONTRAN 77/2009 estabelece prazo máximo de dez dias para a baixa eletrônica do gravame após a quitação ou transferência contratual.

4. A ré reconhece a cessão do contrato (24.08.2021) e não demonstra óbice técnico ou documental, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbe conforme art. 373, II, do CPC.

5. Manter o gravame ativo vincula indevidamente o antigo proprietário, expõe-no a multas e encargos e configura falha na prestação do serviço que ultrapassa mero aborrecimento, gerando dano moral indenizável.

6. Aplicado o método bifásico de arbitramento, o quantum de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da lesão e às funções compensatória e pedagógica da indenização.

7. A multa diária de R$ 5.000,00 revela-se adequada à simplicidade da providência exigida e à efetividade da tutela, admitindo revisão apenas em execução se comprovada excessividade superveniente.

8. O desprovimento do recurso autoriza a majoração da verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8023658-21.2021.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, e, como apelado,
LUAN HENRIQUE DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)